Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-69.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELIGAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. RATIONE PERSONAE ART. 26, I, DA LEI 11.697/2008 NATUREZA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NÃO ALTERAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA CITAÇÃO. AUTOS ELETRÔNICOS. CERTIFICAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. MATÉRIAS DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO. PAGAMENTO DE DÉBITOS RECENTES. CORTE DO FORNECIMENTO. DÍVIDAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE LEGAL (LEI 8.987/95). ART. 121, §§ 1o AO 7o, DA RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESTRIÇÕES. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS SUPERIORES A 60 DIAS. INADIMPLÊNCIA POR MAIS DE 120 DIAS, A PARTIR DA ÚLTIMA FATURA NÃO PAGA. ADIMPLEMENTO POSTERIOR PARA EVITAR O CORTE. LICITUDE. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS FATURAS. COMPROVAÇÃO. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE.
1. A competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está regulamentada no art. 26, I, da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios) para processar e julgar ações relativas ao Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distritais ou empresa pública distrital. As sociedades de economia mistas não integram o rol, motivo pelo qual não possuem prerrogativa de foro ratione personae.
2. Conforme disposto no art. 335, III, do Código de Processo Civil – CPC, “O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: (...) III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.”. Em análise às tabelas de expedientes do PJe, verifica-se que a Caesb, manifestou, no próprio sistema, ciência do mandado de citação no dia 13/6/2022, com prazo final assinalado para o dia 5/7/2022. Não há nenhuma dúvida quanto à intempestividade da contestação e da reconvenção, de modo que a aplicação da penalidade de revelia é correta, o que não impede a análise do feito com base nos fundamentos e documentos da petição inicial: legalidade do corte de fornecimento de serviços de água.
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seus arts. 4o, 6o, e 22, é claro no sentido da incidência da norma no tocante a serviços públicos remunerados mediante tarifa ou taxa. Há preocupação com a manutenção dos serviços essenciais e proteção à dignidade da pessoa humana. Todavia, a constatação de que os serviços públicos relativos ao fornecimento de água e energia elétrica estão sujeitos ao CDC não afasta análise conjunta com outras normas especiais.
4. O diálogo das fontes, no sentido de interpretação e aplicação simultânea de outros diplomas normativos, é necessário, sobretudo porque a prestação de serviços públicos por delegação está sujeita à Lei 8.987/95 (Lei de concessões e permissões de serviço público). O § 3o do art. 6o da referida norma estabelece que “não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: "(...) II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”.
5. O tema foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça com alguma oscilação. A partir do ano de 2003, a Corte mudou seu entendimento, que, até então, era contrário à suspensão do fornecimento de serviços essenciais, como energia elétrica e água. Ao julgar o REsp 363.943, a Primeira Seção do STJ estabeleceu ser lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após prévio aviso, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei no 8.987/95, art. 6o, § 3o, II).
6. O art. 121, §§ 1o ao 5o, da Resolução 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal – Adasa veda a suspensão do fornecimento em razão de débitos pretéritos e antigos, após o decurso do prazo de 120 dias, desde que o atraso nos pagamentos seja superior a 60 dias. Por consequência, é proibida a suspensão dos serviços se ausente inadimplemento por período superior a 60 dias e inexistente decurso do prazo de 120 dias do inadimplemento da última fatura não paga ou ausente prévia notificação de interrupção do fornecimento de água.
7. Na hipótese, a apelada, autora, demonstrou, suficientemente, que as quatro últimas contas de água foram adimplidas posteriormente à suspensão de fornecimento, ocorrida em 3/5/2022. As tarifas de água e esgoto dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2022 foram pagas posteriormente, em 2/6/2022, o que fez com que a última parcela devida fosse do mês de janeiro de 2022, conforme os comprovantes de pagamento acompanhados das respectivas faturas e da relação de segunda via de contas do imóvel.
8. A possibilidade de o consumidor, com débitos antigos, efetuar o pagamento das cobranças mais recentes não significa diminuição do direito da empresa de receber a contraprestação do serviço ou possibilidade de legitimar a inadimplência de inúmeras faturas. O que se busca impedir - com a definição de parâmetros objetivos - é que a interrupção do serviço não se transforme em instrumento desproporcional de cobrança das dívidas.
9. O inadimplemento das contas de água acarreta outras consequências para o devedor. A ausência de pagamento ou atraso da prestação gera incidência dos encargos próprios (valor principal, juros de mora, multa, correção monetária). A empresa, querendo, pode realizar procedimentos extrajudiciais e judiciais para cobrar a dívida das faturas em atraso e do débito em aberto. Entre as possibilidades, está a inclusão do nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, observados os pressupostos do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
10. Não há dúvida de que a apelada possui 66 contas em aberto, o que não retira a possibilidade de a apelante exercer a cobrança dos débitos por meio da ação cabível. Todavia, desconstituído o período de inadimplência superior a 60 dias, a manutenção do corte de fornecimento, por ausência de quitação integral de todos os débitos, é ilegal.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.